Tribunal: TJBA
Processo: 8044323-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044323-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCIA REGINA MENDES SILVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARCIA REGINA MENDES SILVEIRA, IASMIM ELOA MENDES SILVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E CORROBORADA POR DILIGÊNCIA IMEDIATA. LEGALIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MÃE LACTANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita, audiência de custódia extemporânea e prisão preventiva de mãe lactante sem observância das hipóteses de substituição por prisão domiciliar previstas nos arts. 318 e 318-A do CPP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se audiência de custódia realizada após o prazo legal enseja nulidade automática da prisão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) verificar se a condição de mãe lactante impõe necessariamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventuais irregularidades do flagrante restam superadas pela posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial a justificar a custódia cautelar. 4. Busca pessoal fundamentada em denúncia anônima especificada, seguida de imediata verificação que confirma as informações recebidas, configura exercício regular da atividade investigativa, atendendo aos requisitos do art. 244 do CPP. 5. A não realização da audiência de custódia no prazo legal constitui irregularidade sanável, não acarretando nulidade automática quando há fundamentação posterior adequada da custódia preventiva. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com materialidade delitiva comprovada pela apreensão de substâncias entorpecentes e indícios suficientes de autoria. 7. O histórico de reincidência específica em crimes de tráfico de drogas evidencia periculosidade social e risco de reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar. 8. O descumprimento anterior de prisão domiciliar demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas, configurando situação excepcional que afasta a aplicação automática do benefício previsto no art. 318 do CPP. 9. A condição de mãe lactante não impõe necessariamente a substituição da prisão preventiva quando demonstrada a inadequação da medida diante das circunstâncias concretas do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8044323-65.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Palmas do Monte Alto/BA, tendo como impetrantes as belas. MÁRCIA REGINA MENDES SILVEIRA e IASMIM ELOÁ MENDES SILVEIRA e como paciente, POLIANE BATISTA MENDES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .